Tribunal: TJPA
Processo: 0814697-55.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814697-55.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCO ANTONIO FERREIRA QUARESMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941 (VIAS DE FATO). GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO. RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO E DESNECESSIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO, EM PARTE, E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂMIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação parcialmente e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Marco Antônio Ferreira Quaresma, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com concessão de
sursis
, pela conduta descrita no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Vias de Fato), contra a vítima T. C. de L. R. (Num. 14171752 - Pág. 1 a 3).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 15543612 - Pág. 1 a 13):

1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, concedendo o pedido LIMINAR para poder RECORRER EM LIBERDADE;

2. O deferimento da gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente sem condições para arcar com as custas processuais;

3. A total procedência do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e determinar a ABSORVIÇÃO DO RÉU por não existir prova suficiente para a condenação, como fundam artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, além da inexistência de prova dos fatos alegados.

As contrarrazões voltam-se à manutenção do ato recorrido (Num. 14171763 - Pág. 1 a 3).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 18631425 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se tempestiva e com legitimidade da parte de recorrer.

Falta-lhe, entretanto, adequação quanto ao pedido de gratuidade da justiça. Afinal, esta decorre do princípio do acesso à justiça e se destina aos, comprovadamente, necessitados. Não diz respeito à isenção do pagamento das custas processuais, mas à suspensão da sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil c/c artigo 3º do Código de Processo Penal. Tanto é assim que cabe ao juízo da execução apreciar a respeito (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Em relação ao pleito de recorrer em liberdade, além de ser desnecessário (pois o apelante não se encontra preso, preventivamente, por este feito), é inadequado, haja vista que a via para tanto é a ação de
habeas corpus
, cuja competência para julgar cabe a outro colegiado
desta e. Corte
(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITOPENAL, Julgado em 2018-08-14, publicado em 2018-08-21)
.

Assim, conheço, apenas, parcialmente, do recurso.

Pois bem.

As provas colhidas, nos presentes autos, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria da infração descrita no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Vias de Fato) contra a vítima T. C. de L. R.

A conduta em questão consiste em agressão física contra pessoa que não lhe enseja lesão corporal. Daí, a discussão em torno da falta de prova relativa a isso torna-se inócua.

Pela palavra da vítima, que,
em casos de violência doméstica, possui
reconhecido valor probante, sobretudo como, no presente caso, em que se mostra firme e coerente ao desde o início por ela relatado, é possível apreender a ocorrência e a autoria da infração que atingira sua columidade humana.

O
dominus litis
, ao contrário da defesa, desincumbiu-se do ônus de provar suas alegações que incidiam na dita contravenção.

Observado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese absolutória do apelo.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELAS VIAS DE FATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Sob a égide de um processo penal de cariz garantista - o que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição da República ("O direito processual penal não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W. Hassemer) -, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincule a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional.

2. A materialidade delitiva do crime de lesão corporal praticado contra a companheira só pode ser reconhecida mediante a apresentação de documento médico ou confecção de exame pericial, por expressa imposição legal, de modo que somente se admitem outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, se estes houverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

3. Diante da inexistência de prova pericial e de documentos médicos, não é possível ratificar a condenação do acusado pelo delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, mas tão somente pela contravenção de vias de fato.

4. Agravo regimental não provido .

(AgRg no HC n. 842.374/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

No mais, desnecessária qualquer correção; pois inexiste equívoco prejudicial ao apelante no cálculo de sua sanção.

Igualmente, destaco, ainda, que o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 10/06/2024